Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705224-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA, RONALDO FONSECA DE SOUZA, MARTA GONCALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA E OUTROS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707623-58.2017.8.07.0018 que indeferiu os pedidos da parte agravante, tendo em vista que já foram objeto do AGI no 0713804-27.2020.8.07.0000 (ID 23419521 - Pág. 45). Os agravantes alegam, em suas razões recursais (ID 23418347), que não foi objeto de análise, até o momento, o incidente de falsidade documental requerido desde a impugnação de ID 60384997 da origem, em evento processual anterior ao AGI no 0713804-27.2020.8.07.0000. Argumentam que a agravada agiu com má-fé porque inovou no cálculo com condição não estabelecida em sua inicial ou ficha financeira ao não mencionar os acréscimos de avaliação trienal e juntou documentos estranhos à inicial jamais trazidos ao conhecimento da lide. Defendem que a homologação dos cálculos ocorreu sem a análise da impugnação apresentada tempestivamente na petição de ID 78586307 da origem. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a análise da impugnação apresentada e as hipóteses de nulidade alegadas antes da decisão que foi objeto do AGI no 0713804-27.2020.8.07.0000. Preparo no ID 23418348. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que as questões discutidas no presente agravo, como a má-fé, a suposta inovação nos cálculos com a inclusão da avaliação trienal e de documentos, foram objeto de expressa manifestação no AGI no 0713804-27.2020.8.07.0000, que transitou em julgado em 01/09/2020, nos seguintes termos: “Analisando o título judicial, verifica-se que os agravados foram condenados ‘ao pagamento das taxas de concessão de uso inadimplidas no período compreendido entre 21/07/2007 e 27/11/2013, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora previstas em contrato, a contar de cada vencimento’. Verifica-se, também, que foi juntada com a petição inicial da ação de conhecimento a cópia da escritura pública de concessão de direito real de uso que estabelece na cláusula XIV o seguinte (ID 8389062 - Pág. 3): ‘A concedente através de sua Gerência de Pesquisa e Avaliação, fará a cada 03 (três) anos, contados da data da apresentação da proposta, nova avaliação que definirá o novo valor da taxa de concessão de uso independentemente de aditivo ou re-ratificação da presente escritura;’ (g.n) Nesse quadro, o título judicial analisado é expresso quanto a condenação dos agravados ao pagamento das taxas de concessão de uso inadimplidas no período de 21/07/2007 a 27/11/2013 e a escritura pública, também, é expressa quando prevê nova avaliação para definição do valor da taxa de concessão de uso. Vale ressaltar que não ouve a impugnação ou reconhecimento da nulidade de nenhuma das cláusulas previstas na escritura de concessão de direito real de uso, portanto, não há motivo para que se afaste qualquer uma de suas disposições. Além disso, não merecem prosperar as alegações dos agravados de inovação dos cálculos, juntada extemporânea de documentos, preclusão ou má-fé, tendo em vista que a forma de calcular o valor da taxa de concessão de uso estava previsto na escritura pública que teve cópia juntada com a petição inicial da ação de cobrança. Dessa forma, o valor devido deve ser calculado considerando as disposições do título judicial e da escritura pública de ID 8389062 dos autos de no 0707623-58.2017.8.07.0018. Analisando os autos originários, verifica-se que em manifestação de ID 60774741 dos autos de no 0707623- 58.2017.8.07.0018 a Contadoria solicitou que o Juízo a quo informasse se deveriam ser utilizadas nos cálculos as disposições da cláusula XIV. Em resposta, o Juízo da origem determinou que os cálculos fossem realizados considerando a cláusula XI (ID 60922702 dos autos de no 0707623-58.2017.8.07.0018) e, posteriormente, homologou eles por meio da decisão agravada (ID 62757336 dos autos de no 0707623-58.2017.8.07.0018). Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada, pois os cálculos homologados não utilizaram os parâmetros corretos porque desconsideram a cláusula XIV da escritura pública. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à contadoria para que apure o valor das taxas de concessão de uso inadimplidas, no período de 21/07/2007 a 27/11/2013, considerando-se as cláusulas XI e XIV da escritura pública de concessão de direito real de uso. É como voto.” Agora, por meio de um recurso, os agravantes reproduzem os mesmos argumentos lançados, anteriormente, nas contrarrazões do AGI já mencionado e que foram objeto de decisão expressa desta Turma. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao suposto pedido de instauração de incidente de falsidade documental na petição de ID 60384997 da origem, que não teria sido analisado até o momento, também, não se mostra viável o seu conhecimento. Analisando os autos da origem, verifica-se que, apesar da parte agravante alegar que existiam indícios de adulteração dos documentos, não foi requerida a instauração de incidente de falsidade, nem a perícia dos documentos, pois o pedido foi realizado nos seguintes termos: “EX POSITIS, requer a Vossa Excelência, seja INDEFERIDO o pedido da ora IMPUGNADA em inserir nos cálculos “novas avaliações trienais”, por ser totalmente ESTRANHOS AO PEDIDO INICIAL E CONTRÁRIOS AO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A FÓRMULA DO CÁLCULO, bem como não estar demonstrado de forma clara no contrato, POR NÃO TER NÃO CONSTAR NA FICHA FINANCEIRA TAMPOUCO NO CÁLCULO JUNTADO NA EXORDIAL, tratando-se de inovação, a qual es tá sobre o manto da preclusão e da coisa julgada. REQUER AINDA, A DESCONSIDERAÇÃO DOS NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS, POIS ESTRANHOS À INICIAL DO PROCESSO, bem como por se t ratar de documentos com fortes indícios de adulteração/ falsificação, razão pela qual pugna-se pela condenação da IMPUGNADA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, por ser medida de lídima justiça.” Além disso, nas manifestações seguintes (ID’s 64572068, 77810811 e 78586307 da origem) a parte agravante apenas requereu a análise da mencionada petição ou reproduziu os termos do pedido acima transcrito. Do exposto, tem-se que o juízo a quo sequer foi provocado para emitir qualquer decisão sobre a instauração de incidente de falsidade documental, pelo o que sua análise por este Tribunal caracterizar-se-ia plena supressão de instância, o que não se admite. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de temas já debatidos e invoca matéria que não foi discutida, nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora